Tribunal: STF
Processo: HC 233520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DA CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.